Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-32.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Veracidade da assinatura da autora no contrato apresentado pela ré que não foi impugnada a contento. Ainda que não tenha a autora logrado trazer aos

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Veracidade da assinatura da autora no contrato apresentado pela ré que não foi impugnada a contento. Ainda que não tenha a autora logrado trazer aos autos elementos suficientes para corroborar a verossimilhança de sua tese, não há como cravar inequivocamente sua má-fé na propositura desta ação, visando enriquecer ilicitamente com alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.